Tribunal: TJSP
Processo: 1067652-23.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DEMOLITÓRIA E COMINATÓRIA PROCEDENTE - ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO RECONHECIMENTO - ALTERAÇÃO DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMUM - IRREGULARIDADE - DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL – FIXAÇÃO DE ASTREINTES - CABIMENTO – ALCANCE DO RESULTADO PRÁTICO - LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO